Tribunal: TJES
Processo: 5007601-08.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007601-08.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: MARLI DE JESUS MARTINS REIS
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007601-08.2021.8.08.0011

RECORRENTE:

BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:

MARLI DE JESUS MARTINS REIS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONEY GUERRA DUQUE.

EMENTA: CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO. RECURSO IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e materiais ajuizada por MARLI DE JESUS MARTINS REIS em face do BANCO PAN S.A.

Em síntese, a parte autora alega que em 22 de outubro de 2021 foi surpreendida com o recebimento de dois cartões de crédito consignados, ambos do Banco Pan, com limite de R$ 1.760,00 (um mil setecentos e sessenta reais), em cada um, os quais nunca foram solicitados ou utilizados.

No entanto, em 10/11/2021 chegaram em sua residência faturas para pagamento referente a estes cartões, ambas no valor de R$ R$ 1.370,54 (um mil trezentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos), ato contínuo, foi constatado que as faturas são referente a valores creditados sem sua permissão em sua conta na CEF, bem como, que o requerido vem realizando descontos em seus benefícios desde outubro de 2021.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Assim exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e
declaro
o cancelamento dos empréstimos e dos cartões consignados, objetos desta demanda, pelo que
condeno
o réu a devolver à autora a quantia de R$ 2.192,00 dois mil cento e noventa e dois reais), já em dobro, referente às parcelas descontadas no benefício previdenciário da requerente, com juros e correção monetária da data de cada desconto.
Condeno
ainda o réu ao pagamento em favor da autora, da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros e correção monetária da data da sentença. Por oportuno, ratifico a liminar a seu tempo concedida. Ressalto que eventual cobrança de astreintes deve ser feita em momento oportuno, a fim de não causar tumulto processual. Sem custas e honorários, por força do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.”

Irresignado com a sentença de parcial procedência proferida no ID 2970936, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a reclamação da parte recorrida de desconhecimento dos termos dos contratos não se sustenta, na medida em que se verifica cabalmente que houve regularidade nas contratações visto que a recorrida aceitou a Política de Contratação por biometria facial, os termos de Política de Privacidade, aceitou os termos da Cédula de Crédito Bancário – CCB, onde estão dispostas as taxas do contrato, prazo e demais especificidades, aceitou e tomou conhecimento do Custo Efetivo Total da Contratação e, ao final, após dar todos os aceites, assinou o contrato por meio de Assinatura Digital – Biometria Facial, por meio de captura de sua selfie.

Alega, ainda, que não houve a cobrança de qualquer quantia indevida ou em excesso e, não se pode cogitar a menor hipótese de acatamento do pedido de devolução dos valores pelo serviço prestado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, resta demonstrado que o intuito da parte autora era contratar um cartão de crédito e não um cartão de crédito consignado, tanto é, que esta não fez uso do dinheiro creditado em sua conta, e nem se utilizou do cartão de crédito recebido, bem como efetuou depósito em juízo da quantia recebida (ID 2970900).

Verifica-se que a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, formalizou contratos diversos daquele desejado pela consumidora. Além disso, o vício da relação jurídica deve ser reconhecido para além do descumprimento do dever de informação, previsto no CDC.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio - e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que o recorrente não demonstrou a utilização do cartão, e que a recorrida devolveu integralmente o valor creditado em sua conta, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito consignado.

Nesse contexto, colaciono o precedente do Egrégio TJSP:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

No mesmo sentido, ficou demonstrado o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles, constituindo o dever de indenizar.

Quanto ao pedido de restituição simples dos valores descontados indevidamente, entendo que deve permanecer a restituição em dobro, por consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva fornecer produto não contratado, ou diverso do contratado, conforme entendimento assente do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, "salvo hipótese de engano justificável". Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020.

Portanto, verifico que o juízo de piso agiu em conformidade com o entendimento dos Doutos Tribunais Superiores.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVEAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.